Tribunal: TJBA
Processo: 8004350-63.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004350-63.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA BARRETO DE JESUS

Advogado(s)
:
LICIA CARLA OLIVEIRA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DE ÁGUA. SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA ABUSIVA E NÃO JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS DA CONCESSIONÁRIA. REFATURAMENTO DEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contas de consumo de água, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, formulado por consumidora que alegou elevação abrupta nas faturas após a substituição do hidrômetro em sua residência. O juízo de origem entendeu ausente prova de variação irregular de consumo e julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de que a elevação do consumo após a troca do hidrômetro decorreu de erro técnico ou cobrança indevida; (ii) estabelecer se é cabível o refaturamento das contas no período contestado e o cancelamento do parcelamento firmado; (iii) determinar se houve abalo moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples alegação da concessionária, em atendimento informal, de que o hidrômetro antigo estaria “parado” não é acompanhada de laudo técnico ou qualquer documento que comprove o defeito, tampouco há demonstração de que o novo medidor foi aferido conforme exigências normativas.

4.

As faturas anteriores à troca indicavam consumo médio de R$ 30,00, revelando que o hidrômetro anterior registrava consumo, ainda que modesto, infirmando a tese de inatividade do equipamento substituído.

5.

A concessionária reconheceu, em atendimento via WhatsApp, que não foram detectados vazamentos internos no imóvel da autora, afastando a possibilidade de consumo excessivo por falhas hidráulicas.

6.

A elevação abrupta do valor das faturas, sem justificativa técnica e em desconformidade com o histórico de consumo da unidade, configura falha na prestação do serviço e autoriza a revisão das cobranças.

7.

A adesão ao parcelamento da dívida decorreu de condição de vulnerabilidade da consumidora, sob risco iminente de corte no fornecimento de água, sendo, portanto, inexigível.

8.

O refaturamento deve se limitar ao período de junho a outubro de 2020, pois não há nos autos elementos técnicos que justifiquem a extensão às faturas posteriores, cuja eventual irregularidade não restou demonstrada.

9.

A falha contratual da concessionária, embora configurada, não enseja dano moral, por ausência de corte efetivo no fornecimento no período contestado e inexistência de conduta abusiva ou vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de justificativa técnica e documental da concessionária para a elevação abrupta no consumo após a troca do hidrômetro autoriza o refaturamento das contas com base na média histórica.

2.

O parcelamento de débito firmado por consumidora em situação de vulnerabilidade e diante da ameaça de suspensão do serviço essencial é inexigível.

3.

A existência de cobrança indevida por concessionária de serviço público não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, quando ausente prova de corte no fornecimento ou conduta abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível de n. 8004350-63.2022.8.05.0112, em que figuram como apelante
MARIA CRISTINA BARRETO DE JESUS
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.